Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-62.2020.8.11.0022
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001117-62.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARCO CARRIJO AMORIM - CPF: 062.570.121-63 (APELADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 103.733.991-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 705.986.801-10 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ALISON MARIANO DOS REIS - CPF: 079.206.001-62 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 103.733.991-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCO CARRIJO AMORIM - CPF: 062.570.121-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATA GONCALVES SILVA - CPF: 015.650.191-05 (VÍTIMA), SERGIO LUCIANO DA SILVA FILHO - CPF: 075.487.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MORAES MARCOLINO - CPF: 070.480.911-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAZINE VITÓRIA (VÍTIMA), DANIELA BERNADINO DA SILVA - CPF: 037.233.291-95 (VÍTIMA), JOAO BATISTA CARDOSO ITABERAI - ME - CNPJ: 24.790.701/0013-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EXPEÇA-SE A CERTIDÃO DE CRÉDITO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
S
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO
S
DELITO
S
DE
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– ALEGAD
A NÃO PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA
– INOCORRÊNCIA –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS
ADOLESCENTES APREENDIDOS E DOS
POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO
DOS APELANTES
– 2.
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA –
ADUZIDO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DAS COISAS APREENDIDAS –
INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO NO
S
CRIME
S
DE
FURTO COMPROVADO NOS TERMOS DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL
– 3.

POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO –
ACOLHIMENTO
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA
HONORÁRIA
QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes e dos policiais militares que efetuaram
a
pris
ão
daqueles
.
Além disso, apesar
de os
apelantes não terem executado pessoalmente os crimes de furto, tal fato não significa que
eles
não sejam autores, pois embora não tenham praticado os verbos descritos no art. 155 do Código Penal, tornam-se responsáveis pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal,
assim redigido
: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”, eis que coagiram os adolescentes a praticarem os crimes, praticando, também
,
o delito de corru
p
ção de menores, descrito
art. 244-B da Lei n. 8.069/90.
Daí por que, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para receptação dolosa,
porquanto ficou
comprovado
que os apelantes praticaram a conduta delitiva do crime de furto qualificado, nos termos do art. 29 do Código Penal.

3.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do
Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus
em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços

executados até a prolação da
sentença.

4
.
Recurso
parcialmente
provid
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Clebson
Santana de Souza
e

Alison Mariano dos Reis

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Pedra Preta
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1001117-62.2020.8.11.0022
, conden
ando
o
primeiro
à
pena
de
6
(
seis
) anos
e 2
(
d
ois
) meses

de reclusão, em regime inicial fechado
,
e
185
(
cento e oitenta e cinco
) dias-multa
;

e o
segundo
à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
,
e 102 (cento e dois) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal nos
fatos
2, 3 e 4, art. 155, §1º e §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal no
fato

5, em
continuidade delitiva, e art.
244-B da Lei n. 8.069/90
, na forma do art. 69 do
referido
Codex
.

O
s
apelante
s
, nas razões encontradiças
no ID
12391558
, postula
m

a

absolvição de ambos
pelos delitos
pelos quais
foram condenados, com base no princípio
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
e, subsidiariamente, a desclassificação dos crimes de furto para receptação culposa. Por fim, requer
em
o arbitramento de honorários do
advogado
dativo nomeado em 5 (cinco)
URH
s
, valor mínimo previsto no item 24.1, da Tabela XIX, da OAB/MT.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
123915586
,

requer

o
des
provimento
do vertente

recurso
.
E n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
140173180
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
123914490
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 –

FURTO VEÍCULO FIAT UNO

Segundo apurado, no dia 27 de outubro de 2020, no período noturno, no município de Rondonópolis, os denunciados

CLEBSON SANTANA DE SOUZA
e
ALISON MARIANO DOS REIS
em concurso com os menores

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
concorreram para subtração de coisa alheia móvel, consistente em um veículo 01 (um) FIAT UNO, placa HRI-7570 no Município de Rondonópolis para realizarem crimes contra patrimônios.

Conforme constatado os denunciados coagiram os menores
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA, SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
E
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
, os quais subtraíram o veículo automotor supracitado, com o objetivo de que os infantes realizam furtos nesta urbe.

FATO 2 –

FURTO MAGAZINE VITÓRIA

Segundo apurado, no dia 27 de outubro de 2020, no período noturno, no Magazine Vitória localizado na rua José Rodrigues da Cruz, n° 924, bairro Centro, em frente ao Banco do Brasil, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados

CLEBSON SANTANA DE SOUZA
e
ALISON MARIANO DOS REIS
em concurso com os menores
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
, com rompimento de obstáculo,

concorreram para subtração de coisas alheias móveis, sendo várias camisetas, calças, relógios infantis e outros objetos do estabelecimento comercial Magazine Vitoria, representado por Daniela
Bernadino
da Silva. (...)

Consta que após
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
, serem coagidos a realizarem a subtração do automóvel descrito no FATO 1, os menores se dirigiram ao aludido estabelecimento comercial, arrombaram a porta da loja utilizando de o veículo subtraído no FATO 01, se apossaram dos objetos supracitados, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID de número 42959152 e Auto de Avaliação de ID de número 42959159.

FATO 3 –

FURTO FIAT PÁLIO

Segundo apurado, no dia 27 de outubro de 2020, no período noturno, na rua Goiás, n° 445, bairro Centro, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados
CLEBSON SANTANA DE SOUZA
e
ALISON MARIANO DOS REIS

em concurso com os menores

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
, concorreram para subtração de coisa alheia móvel consistente em 01(um) veículo automotor FIAT PÁLIO pertencente à víti
ma João Marcos Carrijo Amorim.

Afere-se dos autos que na data supracitada,
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
, após realizarem o primeiro furto na “Loja Magazine Vitória” empreenderam fuga no veículo descrito no FIAT UNO, no entanto o carro apresentou problemas mecânicos, ocasião em que os
menores abandonaram o automóvel em frente ao Ginásio de Esporte e, subtraíram o veículo FIAT PÁLIO para saírem desta urbe em posse da res furtiva. Ocorre que ao tentarem fazer a ligação direta no FIAT PÁLIO não lograram êxito na tentativa e também abandonaram o veículo, em seguida chamaram um táxi e empreenderam fuga para Rondonópolis/MT.

FATO 4 –FURTO KIA SPORTAGE

Consta que no dia 28 de outubro de 2020, no período noturno, na rua das Perdizes, n° 1832, bairro Parque Universitário, no município de
RondonópolisMT
os denunciados
CLEBSON SANTANA DE SOUZA
e
ALISON MARIANO DOS REIS

em concurso com os menores,
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
, no período noturno concorreram para subtração de coisas alheias móveis consistente em 01 (um)veículo Kia
Sportage
de placa CCP-8825, pertencente à vítima
Jhonata
Gonçalves da Silva.

Depreende-se que na data dos fatos os menores
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
foram coagidos e subtraíram o aludido veículo com o objetivo de realizarem novo crime patrimonial nesta urbe.

FATO 5 –FURTO MAGAZINE VITÓRIA

Conforme apurado, no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 03h:30min, na Casa Comercial, localizado na rua José Rodrigues da Cruz, n° 924, bairro Centro, em frente ao Banco do Brasil, neste município de Pedra Preta/
MT,os
denunciados

CLEBSON SANTANA DE SOUZA
e
ALISON MARIANO DOS REIS
em concurso com os menores
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
, período noturno, com rompimento de obstáculo,

concorreram para subtração de coisas alheias móveis,

sendo várias camisetas, calças, relógios infantis e outros objetos do estabelecimento comercial Magazine

Vitória, representado por Daniela
Bernadino
da Silva, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID de número 42959152 e Auto de Avaliação de ID de número 42959159.

Após os menores serem coagidos pelos denunciados subtraírem o automóvel descrito no FATO 04, novamente se dirigiram a esta cidade, voltando no estabelecimento comercial “Magazine Vitória”, e utilizaram o último veículo subtraído para arrombarem a porta de vidraça da loja, ocasião em que novamente se apossaram dos objetos supracitados.

A Polícia Militar durante diligência de rotina, ao passar em frente a “Loja Magazine Vitória” se deparou com a situação atípica no local, na ocasião os milicianos realizaram averiguações de praxe, constatando que as pessoas que adentraram na aludida loja eram menores de idade.

Insta consignar, que em sede policial
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
e
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
declararam que realizaram os referidos furtos em decorrência da coação moral realizada pelo increpado
CLEBSON SANTANA DE SOUZA
, pois os adolescentes teriam contraído uma dívida com o algoz e para realizarem o pagamento da pendência financeira teriam que efetuar as infrações penais supracitadas.

FATO 06–CORRUPÇÃO DE MENORES

Nas mesmas condições de tempo e local do fato acima descrito,

os denunciados
CLEBSON SANTANA DE SOUZA
e
ALISON MARIANO DOS REIS
corromperam os menores
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA, SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO E DOUGLAS
MORAES MARCOLINO
, para com eles praticarem as supracitadas infrações penais.

Afere dos autos que os denunciados
CLEBSON SANTANA DE SOUZA
e
ALISON MARIANO DOS REIS
, sendo esses os autores intelectuais exigiram que os
menores realizassem
os crimes em tela, por essa razão
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA
,
SÉRGIO LUCIANO DA SILVA FILHO
E
DOUGLAS MORAES MARCOLINO
furtaram os veículos mencionados e realizarem os furtos no referido estabelecimento comercial por duas vezes.
[
...
]
.

D
estaques no original

No caso em apreciação,
não há irresignação com relação
à
materialidade dos crimes descritos nos
fatos de 1 a 5,
não havendo tampouco
dúvidas de que os menores
Carlos Eduardo dos Santos Moura, Sérgio Luciano da Silva Filho e Douglas Moraes Marcolino
praticaram os referidos crimes
. Além disso, como visto no
relatório,

os apelantes
almejam
ser absolvido

das referidas condutas infracionais
, ao argumento de que não

teriam
qualquer
participação
nos
fatos narrados na denúncia;
e, subsidiariamente,
a
desclassificação
dos crimes de furto
para o delito de receptação culposa
.

Todavia, em que pesem as assertivas dos apelantes, na fase inquisitorial, os menores
Carlos Eduardo dos Santos Moura, Sérgio Luciano da Silva Filho e
Douglas Moraes Marcolino,
confirmaram a participação
dos recorrentes
nas empreitadas criminosas
acima citadas
, ressaltando que
Clebson
plane
jou
os furtos e Alison
Mariano ficou
responsável por fornecer lugar para que os objetos subtraídos ficassem escondidos, consoante se infere destes trechos dos depoimentos dos
inimputáveis
prestados perante a autoridade policial
:

[...] Que declara estar acompanhado de sua mãe; Que confirma que
na madrugada de 26/10 para 27/10 veio até esta cidade juntamente com Sérgio Luciano e Douglas Morais
para fazerem um furto a mando de
Clebson
Santana de Souza
; Que
Sérgio Luciano estava devendo dinheiro para
Clebson
, e segundo ele mesmo falou para o depoente o valor da dívida era cinquenta reais
; Que
Clebson
já morou em Pedra Preta e foi ele que passou as coordenadas da loja para furtar
; Que nem o depoente nem Sérgio Luciano sabem dirigir, então Douglas foi quem veio dirigindo o veículo Fiat Uno que furtaram em Rondonópolis; Que Sérgio Luciano é quem faz a ligação direta nos veículos; Que na primeira noite furtaram Fiat Uno e vieram para esta cidade, fizeram o primeiro furto da loja, mas o Uno deu problema na partida, então Sérgio Luciano tentou furtar um pálio nesta cidade mas não conseguiu fazer a ligação direta; Que pediram um
uber
e foram para Rondonópolis com os objetos furtados,
chegando em Rondonópolis foram diretamente para a casa de Alisson, que sabia do furto, e estava responsável por fornecer o lugar para esconder os produtos do furto
; Que de 27/10 para 28/10 furtaram outro veículo em Rondonópolis Kia
Sportage
, vieram novamente nesta cidade e acabaram de quebrar a vidraça da loja e levaram mais coisas, porém foram surpreendidos pela Policia Militar; Que
ambos os furtos foram planejados por
Clebson
, mas Alisson sabia de tudo
; Que
era para
Clebson
ter participado diretamente do segundo furto, mas Douglas não passou na casa dele
; Que
participou dos furtos porque ficou com dó de seu amigo Luciano porque ele foi ameaçado por
Clebeson
; [...].
(Carlos Eduardo dos Santos Moura,
trechos do seu
depoimento extrajudicial,
visto no
ID 123914484, p.

22/23)
.

Destacamos

[...] Que confirma que furtou um veículo Fiat Uno em Rondonópolis na noite de 26/10/2020 e veio para Pedra Preta para furtar; Que viu a loja sem segurança e quebrou a vidraça e furtaram; Que se utilizando do veículo Fiat Uno quebraram a porta e furtaram, mas o Uno falhou a partida então localizaram outro veículo, um Fiat Pálio na cidade já longe do local do furto, e o depoente tentou fazer ligação direta, mas não conseguiu; Que então pediram um Uber nesta cidade e foram para Rondonópolis, chegando lá foram direto para a casa de Alison, e guardaram os produtos do furto na casa dele; Que ontem durante o dia foi para a cachoeira e encontrou o
Clebson
, o qual conheceu ontem mesmo, e deu um relógio para ele; Que ontem
a
noite furtaram um veículo no Parque Universitário e vieram novamente furtar a mesma loja, porém foram apreendidos dentro da loja; Que veio furtar outra loja, mas como aquela estava mais fácil, então furtaram a mesma loja; Que tanto Alison quanto Douglas os conhece apenas há dois meses, já Carlos Eduardo é marido de sua irmã; [...].
(Sérgio Luciano da Silva Filho,
trechos de seu depoimento extrajudicial, visto no
ID 123914484, p. 24/25).

[...] Que se declara culpado de ter participado no furto do Fiat Uno na cidade de Rondonópolis na noite de 26/10/2020, bem como de ter vindo para esta cidade de Pedra Preta juntamente com Luciano e Carlos, num primeiro momento apenas para passear, mas depois decidiram furtar a loja porque não havia segurança; Que também confirma sua participação na tentativa do furto de um Fiat Pálio na mesma noite, porém não chegaram a furtá-lo porque Luciano não conseguiu fazer ligação direta; Que confirma que pegaram um Uber nesta cidade para os levar até a ADM em Rondonópolis, e como a corrida ficou muito cara, complementou o pagamento do
uber
com um dos relógios furtados; Que confirma que conheceu
Clebson
ontem (27/10/2020) na cachoeira do córrego escondidinho no Ana Carla lá em Rondonópolis, porém Luciano e Carlos o conhecia a mais tempo; Que Luciano deu um dos relógios furtados para
Clebeson
; Que confirma que ajudou a furtar o veículo Kia
Sportage
no Parque Universitário e veio novamente para esta cidade passear, mas chegando aqui Luciano quis furtar novamente a mesma loja; Que nem o depoente nem Carlos queriam furtar a loja, mas Luciano insistiu e acabaram arrombando novamente a loja e furtaram mais mercadorias, mas ao saírem foram surpreendidos pela Policia
Militar; Que quem planejou os dois furtos foi Sergio Luciano, Carlos e o depoente; [...].
(Douglas Moraes Marcolino,
trechos de seu depoimento extrajudicial, visto no
ID 123914484, p. 27/28).

Não
obstante os adolescentes não tenham sido ouvidos em juízo e os apelantes tenham negado a
s
prática
s
delitiva
s
, os policiais militares Wender Souza Cabral e Roberto Gomes, quando ouvidos em juízo, ratificaram suas declarações extrajudiciais, destacando que os
inimputáveis
, além de terem confessado a prática dos delitos descritos nos fatos 1 a 5, informaram que os
recorrentes
estavam diretamente envolvidos nos
injustos penais
e que toda ação delituosa foi realizada para pagamento de uma dívida
, consoante se infere destes trechos
dos
depoimentos
judiciais
citadas testemunhas assim consignados

na
sentença condenatória:

[...]
Em juízo a testemunha
WENDER SOUZA
CABRAL
declarou
que ratifica o que foi narrado na denúncia,
informando que participou das diligências policiais para se averiguar quem seria os autores dos furtos praticados na cidade.

Relata que estava de plantão no dia dos fatos, e naquela noite por volta das 01h00 da manhã já havia feito o patrulhamento central, momento que decidiu fazer novamente o patrulhamento no local, ao retornar a região central, identificou um veículo em frente à loja,
sendo que a vidraça da loja já estava toda quebrada, momento que efetuaram a detenção dos 03 (três) menores
.

Narra que ao indagar os menores,
eles confessaram que estavam efetuando os furtos a mando dos dois réus, visto que os menores tinham dívidas de entorpecentes com os réus e, por medo de perderem suas vidas cometeram os crimes de furtos
.

Indagado,
a testemunha confirma que ao questionar os menores, eles confessaram que também praticaram o furto na mesma loja no dia anterior a detenção deles
.

Informa que
a partir das informações passadas pelos menores, deslocaram-se até o município de Rondonópolis, onde efetuaram a prisão dos réus nos endereços fornecidos pelos menores
, bem como foram até um local indicado pelos menores de onde eles haviam jogado as roupas subtraídas que não eram úteis para eles.

Aduz que
na casa de um dos réus encontraram os bonés com etiqueta furtados, e na casa do outro réu encontram os relógios subtraídos
.

Declara que
os menores também assumiram ter praticado os furtos dos veículos e os furtos que ocorreram na loja Magazine Vitória
.

Alega que os réus negaram os fatos, informando não serem os mandantes dos crimes, bem como presenciou o réu que estava com os relógios subtraídos, intimidando os menores falando que se eles os delatarem seriam mortos pelos integrantes do Comando Vermelho
.

A testemunha
ROBERTO GOMES
declarou que estava realizando o patrulhamento durante a madrugada na cidade de Pedra Preta, e como na noite anterior havia ocorrido uma tentativa de furto,
estava passando olhando as lojas, momento que avistou um carro
Sportage
dentro da loja já com a vidraça quebrada, na ocasião os menores estavam carregando os objetos para dentro do veículo
.

Alega que
indagaram os três menores a respeito do furto naquela mesma loja na noite anterior, os quais assumiram serem os autores desse outro furto, bem como confessaram a prática dos furtos dos outros dois veículos que foram abandonados
.

Narra que
os menores informaram que efetuaram o furto por estarem devendo para membros da facção, os quais seriam os réus
Clebson
e Alison, com isso praticaram os furtos para saldar a dívida
.

Relata que
os menores delataram onde seria as residências dos réus em Rondonópolis/MT, momento que se deslocaram até o local e localizaram com os réus, sendo encontrado em suas residências os bonés e relógios furtados no dia anterior
.

Questionado a testemunha
confirma que a localização das residências dos réus e os denunciados, em si, só foi possível para as informações passadas pelos adolescentes
.

Informa que o
réu Alison alegou que os bonés encontrados com ele foram deixados por um dos menores, que é irmão ou primo dele, o qual pediu para guardar, já o réu
Clebson
alegou que comprou o relógio de um dos menores.
[...].
(ID 123915558).
Destacamos

Verifica-se
, pois,
que o policial militar Wender Souza Cabral afirmou ter presenciado
Clebson
intimidando os adolescentes, ao afirmar que “
que se delatassem seriam mortos pelo CV (comando vermelho), que esse tipo de coisa não é aceitável
”, corroborando
a
versão apresentada extrajudicialmente pelo adolescente Carlos Eduardo dos Santos Moura, de que
esse
apelante
seria o mandante do
s
delito
s
.

Além disso,
há incongruências nas declarações de
Clebson
Santana, uma vez que, na fase extrajudicial,
ele
narrou que Luciano teria dado
para ele
um relógio a fim de apartar uma briga entre
Luciano
e Carlos Eduardo, no entanto, em juízo,
o apelante
afirmou que Luciano teria vendido
para ele
o rel
ógio, nada mencionando a respeito de que teria discutido com Carlos Eduardo no dia dos fatos. Se isso não bastasse, Alison
Mariano
não soube declinar o motivo pelo qual os adolescentes estariam lhe acusando, uma vez que não era desafeto de nenhum deles.

É importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que, apesar
de os
apelantes não terem executado
pessoalmente os crimes de furto
, tal fato
não significa que
estes não sejam
autores, pois embora não tenham praticado os verbos descritos no art. 155
do C
ódigo
P
enal
, torna
ra
m-se responsáveis pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal,
assim
redigida
“
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”,
porquanto
coagiram os adolescentes a praticar os crimes
,
perpetrando
, também
,
o delito de corru
p
ção de menores, descrito
art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Diante do que foi exposto, resta indubitável que
a
condenaç
ão
d
os apelantes
quanto ao
s
crime
s
de
furto qualificado e corrupção de menores
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria
sustentada
por
ambos
neste recurso
não encontra respaldo no conjunto probatório existente nestes autos
.

Além
do mais
, impõe-se ressaltar que
inexistem,
nestes
autos, elementos probatórios que desqualifique
m o s depoimento s da s testemunha
s acima
nominadas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso
da
parte
dela
s

em atribuir falsamente o
s
delito
s
de
furto

e corrupção de menores aos apelantes
, daí por que as afirmações daquela
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime
sustentada por este
s
.

Destarte, é forçoso reconhecer que os depoimentos dos agentes públicos e
as declarações dos
adolescentes
perante a autoridade policial, se encontram em harmonia com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
os apelantes
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de
policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Destarte, é forçoso concluir que o juiz de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva
dos
delitos descritos na peça acusatória,
que
foi atribuída
a
Clebson
Santana de Souza
e
Alison Mariano dos Reis
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de ambos
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base
na
fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do
Código de Processo Pen
al), não havendo, ainda, que se falar em desclassificação
dos crimes de furto para receptação culposa.

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários formulado pelo defensor dativo
Renato Gonçalves Raposo
, inscrito na OAB/MT sob n.
9.892-B
, que patrocina a defesa d
os
apelante
s
, é necessário que se reconheça que esse pleito comporta acolhimento, para que seja fixa
da

verba honorária
em decorrência da interposição deste recurso.

Com efeito,
depreende-se destes autos que o juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para at
uar de forma dativa na defesa dos
apelante
s
,
com o fim de apresentar as
razões recursais, ante a renúncia do advogado dativo anteriormente nomeado
.
(ID
123915577
, p. 9)

Com relação à fixação de honorários,
é importante registrar que com o
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na
fixação das teses
do

Tema

n. 984 d
o Superior Tribunal de Justiça,
a
resolução da questão da fixação de ho
norários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou
explicitada n
a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]
.
Destacamos

Logo, das disposições contidas no § 11do art.
85 do Código de Processo Penal,
resta claro

que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, é imperativo concluir que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Volvendo-se ao caso em discussão, insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo
além de apresentar tese
semelhante à
apresentada
em sede de memoriais finais, inov
ou
parcialmente
o pedido, bem como
a
dialeticidade
, incluindo a tese
desclassificatória
ao caso
.

Por
consequência
, pela
interposição do recurso de apelação em favor
dos apelantes
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em 4 (quatro)
URHs
, que equivale a R$
4
.
511
,
16
(
quatro
mil,
quinhentos e onze
reais e
dezesseis
centavos), ao defensor dativo acima nominado, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade

e

equilíbrio das contas públicas preconizadas no

julgamento do

Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do
equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso,
em
parte

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Clebson
Santana de Souza
e
Alison Mariano dos Reis
,
apenas para
arbitrar os honorários para o advogado
Renato Gonçalves Raposo
, inscrito na (OAB/MT 9.892-B), no importe de 4
URHs
, equivalendo, hoje, a
R$ 4.511,16 (quatro mil, quinhentos e onze reais e dezesseis centavos
), determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023